Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730769-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ARMATEC CONSTRUCOES LTDA, STAVEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Visto. Reitero o despacho de ID 43845509, a fim de que o agravante se manifeste acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão do Termo de Acordo acostado aos autos originários (ID 150296417). Nesse contexto, intime-se o agravante para que se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator